Tribunal: TJES
Processo: 5006375-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006375-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HUDSON BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5006375-21.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
HUDSON BARBOSA DA SILVA
EMBARGADA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ré e reformou em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à fundamentação jurídica e jurisprudencial ao afastar a condenação a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
.
Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Verifica-se
que
os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

5.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

6
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)